Tribunal: STF
Processo: ARE 1461113
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 17) contra acórdão (eDOC 11) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo assim ementado:



    Apelação Cível. Desapropriação. Fase de liquidação da sentença. Parcela de pagamento de precatório judicial. Última parcela depositada pelo Tribunal de Justiça. Impugnação pela Fazenda Estadual. Alegação de violação da Lei n.° 11.960/2009. Inocorrência. Transito em julgado da ação. Pagamento da parcela anterior de acordo com cálculo elaborado pela própria expropriante, sem aplicação da Lei n.* 11.960/2009. Preclusão operada. Decisão mantida. Recurso não provido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais (i) ao não aplicar os índices e critérios previstos no art. 1º- -F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a correção monetária e os juros de mora do precatório discutido nos autos; (ii) ao não afastar a incidência desses juros de mora no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); bem assim (iii) ao não afastar a incidência de tais juros no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar ao caso a Súmula Vinculante n. 17.



    Requer, ao final, seja provido o apelo excepcional “para o fim de determinar a aplicação, no presente caso, para o fim de apuração do correto valor a ser depositado, para pagamento do precatório em questão, da Lei n° 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 e, também, do quanto decidido no RE n° 590751, termos acima minudentemente explicitados” (eDOC 17, fl. 41).



    Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta certidão de 28.9.2013 (eDOC 20, fl. 2).



    Considerando os Temas de repercussão geral n. 132, 810 e 1.037 do Supremo Tribunal Federal e, ainda, o Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual não foi acolhido em acórdãos assim resumidos (eDOC 27 e e-DOC 32, respectivamente):



    ADEQUAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação de Desapropriação - Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema n° 810/STF) - Recurso Especial n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) - Art. 1.040, II, CPC - Ação de Desapropriação - Condenação ao pagamento de indenização - Juros - Lei n° 11.960109 - Não aplicação - Normas específicas - Retratação indevida.



    (eDOC 27, fl. 2)



    ADEQUAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil) - Recurso Extraordinário n° 1.169.289/SC (Tema n° 1037/STF) - Recurso Extraordinário n° 590.751/SP (Tema n° 132/STF) - Incidência de juros de mora durante período previsto no art. 100, § 5°, da CF - Exclusão pretendida que não se justifica em observância à coisa julgada e à preclusão - Pagamento das parcelas do precatório já efetuado diante da ausência de impugnação da Fazenda à época dos depósitos - Retratação indevida.



    (eDOC 32, fl. 2)



    Não admitido o apelo extremo por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 35), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 39), com refutação do fundamento de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o entendimento de origem aquiesce com a incidência de juros moratórios no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 78 do ADCT, o que contraria, assim, o assentido no RE 590.751, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 132 da repercussão geral, cuja ementa abaixo transcrevo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.



    III – A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    IV – Recurso extraordinário parcialmente provido.



    (Grifei)



    Ademais, noto que também houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021. 



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Por fim, quanto à aplicação da atualização monetária e dos juros de mora na forma preconizada pela Lei n. 11.960/2009, o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 especificamente para a correção monetária, já que, em relação aos moratórios incidentes sob débito não tributário, os dispositivos da citada lei e da emenda não foram declarados inconstitucionais. Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    (Grifei)



    Assim, no caso, o precatório foi expedido em data anterior a 25.3.2015, de sorte a se ter que a correção deve observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e aquele marco temporal.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso). Menciono outros acórdãos nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548-ED-AgR, Relator o ministro Edson Fachin) 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para (i) excluir os juros moratórios das parcelas do precatório adimplindas sem atraso nos termos do art. 78 do ADCT; para (ii) afastar, na espécie, os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda; e, ainda, para (iii) determinar que a atualização monetária e os juros de mora observem o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da data de promulgação da EC n. 62/2009, sendo que, para aquele primeiro consectário, deve-se incidir somente até 25.3.2015, nos termos do que restou decidido nas questões de ordem analisadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente